Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-14.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000790-14.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRENTE), SIMAO MORAIS SENNA PRATES - CPF: 074.689.646-88 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE FERRONATO - CPF: 067.647.869-76 (RECORRIDO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000790-14.2021.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS

Recorrido(s):

CARLOS HENRIQUE FERRONATO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 1°, INCISO II, “B” DO C.C – PRECEDENTES DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante se tratar de relação de consumo, sobre a pretensão de cobrança de segurado em desfavor de seguradora aplica-se a prescrição ânua, prevista no artigo

206
,

§ 1o
, inciso
II
, alínea “b” do

Código Civil
.

In casu, não há incidência do prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, ao passo que tal disposição tem aplicação em casos de fato de serviços ou produtos, do qual não se confunde com a mera inadimplência contratual. Precedentes do STJ.

Reformada a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, para extinguir a ação, pela prescrição do direito nos termos do art. 206, § 1°, inciso I, alínea “a”, do Código Civil.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, versa a presente demanda sobre restituição de valor gasto em conserto de veículo segurado, onde houve recusa na cobertura c/c indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 8.135,34 (oito mil cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) a título de dano material, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereram a reforma da sentença, pugnando pelo provimento dos recursos inominados.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não obstante se tratar de relação de consumo, para as demandas de cobrança propostas por segurados em face de seguradores, é aplicável o disposto no art.
206
,

§ 1o
, inciso
II
, alínea “b” do

Código Civil
,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Destaca-se que, o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tem aplicação para os casos de pretensões relativas as reparações de danos pelo fato de serviços ou produtos, dos quais não se confundem com o mero inadimplemento contratual.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA.

1. Prescreve em um ano a ação de segurado contra seguradora, conforme disposto no art. 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916.

2. "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão" (Súmula n. 229/STJ).

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no

REsp no 977.356/MG)

CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURO. INDENIZAÇÃO. RECUSA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CÓDIGO CIVIL, ART. 178, § 6o, II. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 27.

I. Em caso de recusa da empresa seguradora ao pagamento da indenização contratada, o prazo prescricional da ação que a reclama é o de um (1) ano, nos termos do art. 178, parágrafo 6o, inciso II, do Código Civil.

II. Inaplicabilidade do lapso prescricional qüinqüenal, por não se enquadrar a espécie do conceito de "danos causados por fato do produto ou do serviço", na exegese dada pela 2a Seção do STJ, uniformizadora da matéria, ao art. 27 c/c os arts. 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Recurso especial conhecido e provido.
(Resp no 207.789/RJ)

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – DATADA CIÊNCIA INEQUÍVOCA INDEFINIDA – DECORRIDO PRAZO ANUAL (ART. 206, §1o, II, “B”, CC) – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do C. Civil e

súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. 2. Havendo incerteza da data da efetiva ciência da invalidez permanente, ante a ausência do laudo médico determinando-a, assim como, pela ausência de tratamento médico em período anterior (prazo anual, artigo 206, §1o, II, b, do CC) ao ajuizamento do pedido administrativo, revela-se caracterizada a prescrição.
(TJMT, Agravo Regimental n° 42487/2018)

A propósito, sobre o assunto, a Corte Superior ainda editou a súmula 101, que assim estabelece:

“
Súmula 101 - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.
”

Pois bem. Conforme a disposição legal e o consolidado posicionamento jurisprudencial, a prescrição ânua tem início quando da ciência do fato gerador, no caso, notificações extrajudiciais para pagamento do prêmio do seguro (email 28/01/2020), pagamento do próprio conserto do veículo feito pelo Autor (09/2019), diante da ausência do serviço da Reclamada.

Desta feita, passado mais de ano para o ingresso da demanda, esta ocorrida apenas em 15/02/2021, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

A reconhecida prescrição deve ser estendida ao pleiteado dano moral, haja vista ter este embasamento unicamente na inadimplência contratual extirpada pelo prazo fulminatório.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida e JULGAR
EXTINTO
o presente feito
COM RESOLUÇÃO
do mérito por prescrição, nos termos do
artigo

206
,

§ 1o
, inciso
II
, “b” do

Código Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021